Tribunal: TJBA
Processo: 8056826-40.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056826-40.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: UNILEVER BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA DÉBITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que declarou a extinção da ação de tutela antecipada em caráter antecedente sem resolução de mérito e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa. A empresa Unilever Brasil Ltda ajuizou a ação pretendendo apresentar garantia antecipada sob a forma de seguro garantia para eventual execução fiscal de débitos de ICMS referentes ao exercício de 2015, visando obter certidão de regularidade fiscal. O Estado da Bahia não ofereceu contestação e manifestou concordância com a garantia apresentada, conforme Ordem de Serviço nº 018/2015 da Procuradoria-Geral do Estado da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação em honorários advocatícios quando há extinção da ação sem resolução de mérito em tutela antecedente satisfativa na qual não houve resistência à pretensão da parte autora pelo Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de contestação não decorreu de inércia ou negligência da parte ré, mas sim de orientação institucional contida na Ordem de Serviço nº 018/2015, que autoriza os Procuradores do Estado a não contestar ações cautelares que tenham por escopo apresentar caução fidejussória que assegure o fornecimento de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, desde que observados os requisitos previstos na referida norma.

4.
Não se configurou propriamente uma lide, mas sim um procedimento administrativo-jurisdicional de apresentação e homologação de garantia, sem qualquer resistência ou oposição por parte do Estado. A tutela antecedente satisfativa visou apenas o oferecimento de garantia adequada para suspender a exigibilidade do crédito tributário, equivalendo à nomeação antecipada de bens à penhora.

5.
A condenação em honorários advocatícios pressupõe a existência de sucumbência, que por sua vez decorre da resistência à pretensão deduzida em juízo. Inexistindo resistência, não há falar em sucumbência.

6.
O argumento de que o Estado deu causa à lide por não ter ajuizado tempestivamente a execução fiscal não prospera, pois a Fazenda Pública tem o prazo prescricional de cinco anos para ajuizar a execução fiscal (art. 174 do CTN), não havendo obrigação legal de antecipar o aforamento para atender à conveniência do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido para reformar a sentença e excluir a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo-se, no mais, a decisão proferida.

Tese de julgamento:

1.
Não há condenação em honorários advocatícios em ação de tutela antecipada em caráter antecedente para oferecimento de garantia quando inexiste resistência da parte contrária, configurando-se mero procedimento de homologação de garantia sem lide propriamente dita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §10º, 300, 304, §1º, 485, X, e 1.007, §1º; CTN, art. 174; Lei nº 6.830/1980, art. 9º, II; Lei nº 10.522/2002, art. 19; Lei nº 13.043/2014.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-3, ApCiv 50015248720214036111, Rel. Des. Fed. Marli Marques Ferreira, 4ª Turma, j. 29.06.2023; TJBA, Apelação 0551289-09.2014.8.05.0001, Rel. Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, j. 19.07.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056826-40.2021.8.05.0039
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
UNILEVER BRASIL LTDA
..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.